Tribunal: TJSP
Processo: 2082032-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – HONORÁRIOS DO PERITO – Interposição contra decisão que atribuiu ao réu, ora agravante, a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo, para produção de perícia grafotécnica – Cabimento - O ônus de provar que a assinatura aposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – HONORÁRIOS DO PERITO – Interposição contra decisão que atribuiu ao réu, ora agravante, a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo, para produção de perícia grafotécnica – Cabimento - O ônus de provar que a assinatura aposta no documento era da lavra do autor, incumbia à instituição financeira ré, que produziu o mencionado documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo Código de Processo Civil – "Dessa forma, imputando-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no documento carreado aos autos, caberá ao seu autor arcar com os custos da prova pericial" – Atual entendimento do STJ, manifestado no Recurso Especial 1846649/MA, sob o rito dos repetitivos, que embasou a tese consolidada no Tema Repetitivo 1061 - Réu que deve arcar com as custas da perícia, conforme atual orientação do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.